Tribunal: TJBA
Processo: 8124885-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124885-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

APELADO: BRUNO FALCAO DE SEIXAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERRO
M
PER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença em sede de Embargos à Execução reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória da
cédula de crédito comercial objeto d
e
Execução de Título Extrajudicial
.

2. No presente caso, os autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em 27/05/2002, na qual a apelante persegue o pagamento de “cédula de crédito comercial”, portanto, a ação executiva tramita há mais de 22 anos.

3
.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III e §§ 1.º, e 4.º, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

4
.
Verifica-se, no caso dos autos, que
a primeira tentativa infrutífera de citação dos executados
se deu no dia
04
/
11
/
2003
.
O Exequente foi intimada para se manifestar acerca do não cumprimento da citação no dia 07/02/2002.
Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 1
7
/0
2
/
2003
. Considerando que o prazo prescricional é de
3
(
três
) anos, por força do art.
206
,
§ 3.º,
inc.
VIII
,

do
CC
c/c art. 44 da Lei n.° 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 1
7
/0
2
/200
6
.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8124885-63.2022.8.05.0001

tendo como apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e como apelado

BRUNO FALC
Ã
O DE SEIXAS SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 26 de março de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça